Tribunal: TJDFT
Processo: 0717333-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO. TESE ALEGADA EM APELAÇÃO. MATÉRIA NÃO ANALISADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. PERCENTUAL FIXADO NO PATAMAR MÍNIMO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. ART. 85, § 2o, DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SUPRIR OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRADO.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexiste o vício apontado nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, a questão debatida pelos recorrentes foi devidamente apreciada pelo colegiado, que entendeu pela manutenção da sentença de extinção sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa da associação para ajuizamento dos embargos de terceiro, porque ela tem apenas representatividade expressamente autorizada para defender interesses coletivos de seus associados.
3. Caso concreto em que os elementos probatórios indicam que o registro dos imóveis em nome da associação tão somente se deu como forma de possibilitar a continuidade das obras, mas que, ao cabo, continuam eles a pertencer aos promissários-compradores.
3. Constatado o verdadeiro desejo da parte de obter, via embargos de declaração, a reapreciação da matéria julgada, há que se concluir pela rejeição da pretensão, posto que não se ajusta ao rito estreito do recurso integrativo, sob pena de implicar novo julgamento da causa, especialmente quando os argumentos desenvolvidos no recurso não são capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pela Turma.
4. Omissão existente quanto ao pedido de redução do valor dos honorários advocatícios por aplicação do § 8o, art. 85, CPC, que deve ser sanada, sem efeitos infringentes, para fazer constar do acórdão a fundamentação relativa ao pedido, o qual resta rejeitado. Inaplicabilidade da regra que prevê a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, porquanto, malgrado tenha sido proferida sentença terminativa, na hipótese, o valor da causa não é insignificante, tampouco exorbitante.
5. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário.
6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para suprir omissão, sem efeitos infringentes. Acórdão integrado.